Tribunal: TJDFT
Processo: 0020264-31.2012.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020264-31.2012.8.07.0007 RECORRENTE: WILSON SEIXAS CARDOSO RECORRIDO: LUIZ ARNALDO PEIXOTO, VILMA DIAS CARDOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: IMISSÃO DE POSSE. BOA-FÉ. DEVER DOS CONTRATANTES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA. PAGAMENTO DE ALUGUEIS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONDIZENTES COM O TRABALHO DO CAUSÍDICO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. O recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 422 do Código Civil, defendendo a violação ao princípio da boa fé contratual, ao argumento de que os recorridos teriam deixado de se imitir na posse do imóvel, cientes da desocupação do bem pelo insurgente. Assevera ter havido descumprimento contratual recíproco, razão pela qual não poderia ser condenado a desocupar imóvel já desocupado; b) artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, afirmando ser incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto não teria havido pretensão resistida. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao mencionado malferimento aos artigos 422 do Código Civil e 85, §8o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1296620/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024